Tribunal: TJDFT
Processo: 0722516-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a aplicação da causa de aumento de pena prevista no §1o do art. 155 do Código Penal, se demonstrados nos autos que o delito ocorreu durante o repouso noturno, horário de reduzida vigilância sobre o patrimônio tanto pela vítima quanto eventualmente por terceiros.
2. Recurso conhecido e não provido.